Tribunal: TJSP
Processo: 2233959-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a manter o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à autora, pelo método ABA, na clínica na qual iniciado o tratamento, sob pena de multa diária – Inconformismo da ré – Não acolhimento - Probabilidade do direito evidenciada – Multa cominatória adequada - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a manter o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à autora, pelo método ABA, na clínica na qual iniciado o tratamento, sob pena de multa diária – Inconformismo da ré – Não acolhimento - Probabilidade do direito evidenciada – Multa cominatória adequada - Recurso desprovido.